Tribunal: TJMT
Processo: 1012893-33.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012893 -33.2017.8.11.0000
RECORRENTES: JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA E VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN – AMBOS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: BANCO JOHN DEERE S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de petição de Embargos de Declaração opostos por GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, Administradora Judicial nomeada nos autos de origem, em face do acórdão prolatado no Agravo de Instrumento n. 1012893-33.2017.8.11.000.
Conforme certificado no id 40611463, o presente feito foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça, em 28/02/2019 (id 39751962), o que implica no exaurimento desta Vice-Presidência, ou mesmo deste Tribunal de Justiça, para a análise de qualquer tipo de petição, devendo a parte interessada arguir eventual ausência de intimação do referido aresto naquela Corte Superior.
Ante o exposto, certifique-se se a ora peticionante, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL, Administradora Judicial, foi intimada do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1012893-33.2017.8.11.0000.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII